Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-19.2019.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800028-19.2019.8.14.0093

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO, THIAGO REIS PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando a realização de obras e aquisição de equipamentos e insumos essenciais ao funcionamento da USF da Vila de Pedrinhas, no Município de Santarém Novo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:

(i) é legítima a imposição judicial de medidas administrativas visando à garantia do direito fundamental à saúde, diante da omissão do ente público;

(ii) é admissível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer;

(iii) é razoável e proporcional o valor fixado a título de astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão do Poder Público municipal em prover condições mínimas de funcionamento à unidade de saúde local legitima a atuação excepcional do Judiciário, conforme precedentes do STF e STJ, não configurando violação à separação dos poderes.

4. A cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor ao mínimo existencial assegurado constitucionalmente, sendo direito fundamental o acesso à saúde pública de qualidade.

5. A imposição de multa diária (astreintes) é cabível contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudência pacificada do STJ (Tema Repetitivo 98).

6. Contudo, impõe-se a redução do valor da multa originalmente fixada, por desproporcionalidade frente à obrigação, em consonância com os critérios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada apenas para reduzir o valor das astreintes a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitadas ao total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Tese de julgamento
: “1. A omissão do Poder Público em garantir o funcionamento adequado de unidade básica de saúde justifica a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito fundamental à saúde. 2. É legítima a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial, quando demonstrada a omissão injustificada do ente público.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II e IX, 30, I e VII, 37, caput, 167, I e II, e 196; CPC/2015, art. 537; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 639.337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23.08.2011; STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017 (Tema 98).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO, bem como da REMESSA NECESSÁRIA, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor diário das astreintes a R$ 2.000,00 (dois mil reais) e limitá-las ao teto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Santarém Novo e Thiago Reis Pimentel contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santarém Novo que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 16346770):

“Ante o exposto, com fundamento na Constituição Federal e na Lei nº 7.347/85, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO e THIAGO REIS PIMENTEL a cumprir as seguintes obrigações de fazer:

1. INICIAR E/OU CONCLUIR, no prazo máximo de 6(seis) meses, as obras necessárias ao pleno funcionamento da Unidade de Saúde da Família da Vila de Pedrinhas, quais sejam:

a) Adquirir, distribuir e identificar como patrimônio os mobiliários da unidade, bem como uma balança para pesar crianças com menos de dois anos;

b) Providenciar reparo e adequação das tomadas da rede elétrica para o uso dos aparelhos técnicos de forma correta, a incluir o uso de água destilada.

c) Providenciar o reparo da rede hidráulica e da rede de esgoto da Unidade;

d) Realocar as equipes de saúde da família, com o total cumprimento de carga horária dos componentes da equipe da unidade de saúde.

e) Adquirir os medicamentos da atenção básica para uso das pessoas atendidas.

f) Providenciar mecanismos de controle para o recebimento e dispensação de medicamentos.

Para a hipótese de descumprimento das obrigações de fazer, fixo multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor total R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para a reforma e a construção acima determinas, sem prejuízo de quaisquer multas já determinadas.

Em consequência, julgo extinto o processo nos termos do art. 487, incisos I e III, alínea “a”, do CPC.

Não há custas e despesas processuais a recolher e incabíveis honorários advocatícios.

Estando sujeita a sentença ao reexame necessário, decorrido o prazo para processamento de eventual recurso voluntário das partes, subam os autos à E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará com as anotações de estilo.

Expeça-se, com urgência, mandado de intimação para as partes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam violação ao art. 167, incisos I e II, da Constituição Federal, diante da criação de despesas públicas não previstas na lei orçamentária, o que comprometeria a autonomia do Poder Executivo na gestão fiscal e orçamentária.

Defendem a necessidade de observância ao art. 22 da LINDB, considerando-se as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor local e as limitações de um município de pequeno porte, bem como a incidência do princípio da reserva do possível, em razão da limitação financeira do ente público.

Sustentam a impossibilidade de imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, pleiteando, subsidiariamente, a redução do seu valor e a dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

Assim, requerem o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 16346782).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu manifestação ratificando as Contrarrazões (ID 17620004).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme consta nos autos, em 30/06/2015 a Promotoria de Justiça de Santarém Novo realizou vistoria na Unidade de Saúde da Família (USF) da Vila de Jutaizinho e identificou diversas irregularidades no local, o que ensejou a instauração do Inquérito Civil n. 020/2016-MP-PJSN (ID 16346734 e ID 16346732).

No âmbito do referido procedimento foi relatado o fechamento da USF da Vila de Pedrinhas por falta de recursos para sua manutenção, tendo sido expedidos Ofícios à Prefeitura de Santarém Novo objetivando a resolução da situação, contundo nenhuma providência foi adotada pela Administração Municipal.

Nessa toada, verifico que as medidas pleiteadas pelo
parquet
em sua exordial visam garantir o oferecimento das condições mínimas de segurança e salubridade aos profissionais e pacientes da USF da Vila de Pedrinhas, e que a unidade disponha dos equipamentos e insumos necessários à adequada prestação dos serviços de saúde ofertados.

Com efeito, o art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser efetivado mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ressalta-se que as responsabilidades e competências dos Municípios e das Secretarias Municipais de Saúde, no tocante à execução da Política Nacional de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), estão descritas no Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 02/2017 do Ministério da Saúde:

Art. 1º Este Anexo aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde (RAS).

(...)

Art. 7º São responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

(...)

III -
garantir a infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento das UBS, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos
, além de acessibilidade de pessoas com deficiência, de acordo com as normas vigentes;

(...)

V -
assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS
, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores;

(...)

XVII - desenvolver as ações de assistência farmacêutica e do uso racional de medicamentos,
garantindo a disponibilidade e acesso a medicamentos e insumos em conformidade com a RENAME, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e com a relação específica complementar
estadual, municipal, da União, ou do Distrito Federal de medicamentos nos pontos de atenção, visando a integralidade do cuidado;

XVIII -
adotar estratégias para garantir um amplo escopo de ações e serviços a serem ofertados na Atenção Básica, compatíveis com as necessidades de saúde de cada localidade
;

(...)

Art. 10.
Compete às secretarias municipais de saúde
a co-ordenação do componente municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos municípios e do Distrito Federal:

(...)

XV -
garantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o funcionamento das UBS e equipes, para a execução do conjunto de ações propostas
; (...)

Desta feita, constatada a inércia/demora do Município na implementação das políticas nacionais de saúde do SUS, é legítima a interferência do Poder Judiciário, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal), conforme a jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores:

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENXURRADAS E ALAGAMENTOS. OBRAS DE DRENAGEM EM PROL DO MEIO AMBIENTE. PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. RISCO DE VIDA DA POPULAÇÃO. PROTEÇÃO POR VIA DA ACP. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo que, com argumento na proteção do princípio da separação dos Poderes, denegou o pleito de realização de obras de drenagem no Município de Dourados, necessários para conter os alagamentos, devastação das áreas florestais pela força das águas, queda de muros causada pelas enxurradas, abertura de crateras que tomam as ruas da cidade, causando risco à saúde e à vida das pessoas.

2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou Ação Civil Pública visando obrigar os recorridos a adotar providências quanto à adequação e à manutenção do sistema de drenagem de água pluviais em alguns bairros do Município de Dourados, notadamente no Centro Social Marista de Dourados (bairro João Paulo II), Jardim Universitário, Jardim das Primaveras e nos Altos do Indaiá. Argumenta que inexiste sistema eficiente de drenagem de águas dos rios nos locais apurados, por falta tanto de estrutura física como de manutenção ou improficiência dos sistemas implantados.

3. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de intervenção judicial em matéria de saneamento, ante a morosidade em se implementar o sistema de drenagem de águas pluviais no Município de Dourados.

4. Nesse diapasão, observa-se que há contradictio in adjecto no acórdão recorrido, uma vez que ele demonstra claramente ter havido sérios alagamentos em certos bairros da cidade e que o responsável seria o Executivo através de projetos de drenagem, contudo não considera violados os arts. 2º, I e III, e 3º da Lei 11.445/2007 e o art. 3º da Lei 8.080/1990. Ao reverso, o aresto eterniza a omissão do Executivo, engessando o Judiciário.

5. Consoante a posição do Supremo Tribunal Federal: "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes" (AI 708.667 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012). Nesse sentido: RE 595.595 AgR/SC - Rel Min. Eros Grau, julgado em 28.4.2009, DJe 29.5.2009.

6. O STJ tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014).

7. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de drenagem, tem o Judiciário legitimidade para exigir o cumprimento da norma. REsp 575.998/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16.11.2004, e REsp 429.570/G0, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 22.3.2004.

8. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp 1804607/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019) (grifo nosso)

A despeito das alegações dos apelantes, tem-se que a cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor à garantia constitucional do mínimo existencial. Nesse sentido é jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF):

EMENTA: CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA (....) COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO (...) POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL.

(...)

-
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana
. Doutrina. Precedentes.

-
A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo
ao direito geral de liberdade e, também,
a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação
, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).

(...)

(ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Por sua vez, o art. 22 da LINDB é inequívoco ao estabelecer que “na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo,
sem prejuízo dos direitos dos administrados
”, razão pela qual não se vislumbra qualquer contrariedade entre tal dispositivo e os termos do
decisum
recorrido.

No tocante ao argumento de impossibilidade de fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, impende salientar que no julgamento dos REsp 1.474.665/RS e 1.101.725/RS (Tema Repetitivo 98), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o seu entendimento acerca do cabimento da medida:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3.
A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida.
Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

(...)

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.) (grifo nosso)

Não obstante, assiste razão aos apelantes quanto à desproporcionalidade da multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau, eis que o valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), é muito superior ao valor da obrigação, o que denota a inobservância dos critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE HIPOTECA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. GRAVAME HIPOTECÁRIO. COMPRADORES. EFICÁCIA. SÚMULA N. 308/STJ. ARESTO IMPUGNADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ASTREINTES. REVISÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

3. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da legitimidade deve ser feita conforme a pretensão deduzida em juízo (in status assertionis)" (AgInt no AREsp n. 1.890.261/RJ, relatora MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 6/5/2022), entendimento aplicado pelo Tribunal de origem.

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

6. "O entendimento desta Corte é no sentido de não admitir que o financiamento bancário com garantia de hipoteca, sob qualquer forma de contratação, impeça que o adquirente da unidade imobiliária quitada tenha acesso à escritura pública do imóvel, à transferência do bem para seu nome e à baixa da hipoteca" (AgInt no REsp n. 1.935.088/PB, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 22/4/2022), o que foi observado pela Corte local. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ.

7. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, à mingua de detalhamento sobre os fatos da causa no aresto impugnado, não há como aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da referida multa somente com base nos cálculos e nas alegações trazidas no agravo interno, sem incorrer no mencionado óbice.

8.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
. 3.
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)"
(REsp n. 1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020).

9. No caso, a Corte local, inadmitindo o pedido de revisão das astreintes com base apenas na comparação do valor do encargo com a importância da obrigação principal, não destoou da jurisprudência do STJ. Aplicável, portanto, a Súmula n. 83/STJ.

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) (grifo nosso)

Por fim, registre-se que os apelantes não apresentaram qualquer prova acerca da inviabilidade do cumprimento da obrigação no prazo assinalado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, bem como da REMESSA NECESSÁRIA, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para reduzir o valor diário das astreintes a R$ 2.000,00 (dois mil reais) e limitá-las ao teto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2025